Tribunal: TJSP
Processo: 2219438-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Plano de Saúde - Agravo de instrumento manejado para retirada de anotação de sigilo dos autos - Decisão monocrática que não conheceu do recurso em virtude da hipótese não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/2015 e nem ser hipótese de taxatividade mitigada - Decisão mantida -Recurso desprovido com multa.